Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722066-24.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0719587-66.2022.8.07.0020 - id 196750288) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora salarial de 7% da remuneração bruta mensal da devedora e o intimou para, no prazo de 15 dias, indicar novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Alega, em suma, que todas as diligências adotadas para reaver seu crédito (R$ 53.712,67) foram infrutíferas, razão pela qual cabível a relativização da impenhorabilidade salarial, pois a devedora é servidora pública com remuneração mensal bruta de R$ 10.417,70, de forma que será preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. Aponta perigo de dano no eventual arquivamento prematuro do feito, considerando a possibilidade de recebimento do crédito pela penhora de salário, pois inexistem outros bens da devedora passíveis de penhora. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida pela análise do documento de consulta da remuneração da agravada, referente a fevereiro/24, que revela salário líquido de R$ 8.692,55 (id 196216725 – autos principais), além do que se ignoram as despesas que possui. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração poderá afetar a subsistência digna da agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR